Tribunal: TJSP
Processo: 2258500-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Decisão que converteu o julgamento da impugnação do executado em diligência para determinar a busca e apreensão dos documentos e extratos bancários que comprovem a data de encerramento das contas-poupanças objetos do cumprimento de sentença, com aplicação de multa cominatória –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Decisão que converteu o julgamento da impugnação do executado em diligência para determinar a busca e apreensão dos documentos e extratos bancários que comprovem a data de encerramento das contas-poupanças objetos do cumprimento de sentença, com aplicação de multa cominatória – Inadmissibilidade - Desnecessidade de adoção de tais medidas - Não apresentação dos documentos que gera presunção em desfavor do banco - Penalidade suficiente

Agravo provido.